Tribunal: TJES
Processo: 5007814-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007814-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007814-63.2022.8.08.0048

RECORRENTE: VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BUG NO SISTEMA DO BANCO. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES. CHEQUE ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA AO LIMITE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA
em face de
ITAÚ UNIBANCO S/A,
aduzindo a requerente que no dia 03/03/2022 teve problemas ao acessar sua conta mantida junto ao réu (ag. 0870, conta nº 05958-1) e, mesmo tendo cheque especial no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) foi verificado um bug no sistema e ao retornar verificou saldo negativo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Informa que com este problema tomou conhecimento que sua conta foi acessada por terceiros e realizadas diversas transações. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores questionados, além de danos morais.

Em contestação (ID 3370200), o requerido informa que a autora já possuía saldo devedor em 02/03/2022 e na data da instabilidade (03/03/2022), o saldo devedor aumentou devido a três PIX efetuados de mesma titularidade e pagamento de cartão de crédito.

A sentença (ID 3370216) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Tecidas estas singelas considerações, com alicerce no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido arvorado na inicial
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 3370219), sustentando que após o bug houve inversão da ordem/tempo das transações da conta (envio e recebimento de valores) e constou no extrato bancário diversos envios de PIX para terceiros antes de ter saldo positivo em sua conta.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 3370226), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença.

Inicialmente, ouso discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, pois verifico que a responsabilidade objetiva do banco requerido é evidente, diante da falha na prestação de serviços, considerando a autorização de transferências sem saldo em conta (extrapolando o LIS de R$ 700,00),
bem como a omissão do banco em bloquear as transações
.

Compulsando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrido não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Vale registar, outrossim, que as transferências, ainda que não negadas pela autora, ocorreram após um bug no sistema interno (ID 3370120 - Pág. 3), autorizando 3 PIX’s mesmo sem saldo em conta.

É evidente que a autora foi vítima da falha do sistema do recorrido, que deveria agir com maior zelo, bloqueando as operações que foram realizadas, já que possuíam valor alto e principalmente considerando que o limite de transferência da recorrente é de R$ 700,00 (setecentos reais), conforme colacionado aos autos. No entanto, parece que as transações apenas foram autorizadas após o bug no sistema interno da instituição.

Logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva do ora recorrido e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger a consumidora, podendo ter procedido com o devido bloqueio pelo simples fato de não ter dinheiro em conta. Ressalto, ainda, que as transações foram liberadas e geraram um saldo devedor enorme para a autora.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrido se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrente pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, merece provimento o recurso interposto para julgar procedente a pretensão autoral e condenar o recorrido ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da falha na prestação de seus serviços, no importe de R$ 14.893,44 (quatorze mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

O dano moral está caracterizado, visto que um problema interno do recorrido permitiu a realização de transações que deveriam ter sido bloqueadas, fato este que não pode ser comparado a um mero aborrecimento cotidiano, principalmente ao endividar a autora.

E quanto ao dano moral, entendo por arbitrá-lo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se apresenta justo, suficiente e condizente com a gravidade da conduta do recorrido, bem como com a extensão dos danos experimentados pela autora e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente em parte o pedido inicial e determinar que o requerido restitua à autora a importância de R$ 14.893,44 (quatorze mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos), atualizada com juros de mora a contar da citação e correção monetária do bloqueio (14/03/2022), restituindo ainda à mesma seu LIS no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). Condeno-o, ainda, ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)